Tribunal: TJES
Processo: 0001966-22.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-05

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1966
-
22
.20
18
.8.08.00
49

APELANTE: FLÁVIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ANULAÇÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.
ANIMUS NECANDI
COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Flávio Ferreira da Silva contra sentença do Tribunal do Júri de Venda Nova do Imigrante/ES, que, com base na decisão dos jurados, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal, e no art. 306, §1º, I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com penas fixadas em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme alegado pelo apelante, que sustenta ter agido sem intenção de matar (animus necandi), caracterizando apenas o crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Boletim de Ocorrência e do Receituário Médico, que evidenciam a prática de tentativa de homicídio qualificado.
4. A autoria foi confirmada pelas declarações da vítima e demais provas testemunhais, indicando que o apelante, ao colidir propositalmente contra a vítima e posteriormente dar ré no veículo em sua direção, agiu com dolo homicida, caracterizando o
animus necandi.
5. Nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, a anulação de decisão do Tribunal do Júri só é admitida em casos excepcionais, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, afastando a possibilidade de intervenção desta instância.
6. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que a possibilidade de recurso de apelação para questionar decisão manifestamente contrária à prova dos autos, como previsto no art. 593, III, “d”, do CPP, não viola a Constituição Federal, mas exige prova inequívoca da contrariedade, o que não se verifica no presente caso.
7. A soberania dos veredictos, garantida pelo art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, impede a revisão do mérito pelo Tribunal de Justiça quando a decisão dos jurados está amparada em elementos de prova, devendo ser preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A decisão do Tribunal do Júri, em sintonia com os elementos probatórios, deve ser mantida, prevalecendo a soberania dos veredictos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, III, e art. 14, II; CPP, art. 593, III, “d”; Lei 9.503/97 (CTB), art. 306, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 112.117/SP; STJ, REsp 1.243.186/MG; TJES, Apelação Criminal nº 0012345-67.2020.8.08.0035, j. 15.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001966-22.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1966
-
22
.20
18
.8.08.00
49

APELANTE: FLÁVIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ANULAÇÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.
ANIMUS NECANDI
COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Flávio Ferreira da Silva contra sentença do Tribunal do Júri de Venda Nova do Imigrante/ES, que, com base na decisão dos jurados, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal, e no art. 306, §1º, I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com penas fixadas em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme alegado pelo apelante, que sustenta ter agido sem intenção de matar (animus necandi), caracterizando apenas o crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Boletim de Ocorrência e do Receituário Médico, que evidenciam a prática de tentativa de homicídio qualificado.
4. A autoria foi confirmada pelas declarações da vítima e demais provas testemunhais, indicando que o apelante, ao colidir propositalmente contra a vítima e posteriormente dar ré no veículo em sua direção, agiu com dolo homicida, caracterizando o
animus necandi.
5. Nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, a anulação de decisão do Tribunal do Júri só é admitida em casos excepcionais, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, afastando a possibilidade de intervenção desta instância.
6. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que a possibilidade de recurso de apelação para questionar decisão manifestamente contrária à prova dos autos, como previsto no art. 593, III, “d”, do CPP, não viola a Constituição Federal, mas exige prova inequívoca da contrariedade, o que não se verifica no presente caso.
7. A soberania dos veredictos, garantida pelo art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, impede a revisão do mérito pelo Tribunal de Justiça quando a decisão dos jurados está amparada em elementos de prova, devendo ser preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A decisão do Tribunal do Júri, em sintonia com os elementos probatórios, deve ser mantida, prevalecendo a soberania dos veredictos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, III, e art. 14, II; CPP, art. 593, III, “d”; Lei 9.503/97 (CTB), art. 306, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 112.117/SP; STJ, REsp 1.243.186/MG; TJES, Apelação Criminal nº 0012345-67.2020.8.08.0035, j. 15.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1966
-
22
.20
18
.8.08.00
49

APELANTE: FLÁVIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

FLÁVIO FERREIRA DA SILVA
,

em
razão da
Sentença
proferida pelo
MM. Juiz
de Direito do Tribunal do Júri de Venda Nova do Imigrante
/ES
,
que
mediante a decisão do Conselho de Sentença,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
conden
ando-o
pela prática das condutas delituosas tipificadas no artigo 121, §2º, inciso I
II
,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, ao cumprimento das penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto

Recurso interposto,
no qual
o apelante postula pela anulação da decisão dos jurados, com a realização de um novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, alegando, para tanto, que o veredicto proferido reflete manifesta contrariedade às provas dos autos, pois teria atuado sem
animus necandi,
constituindo sua conduta apenas o crime de lesão corpor
al.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Como visto alhures,

pugna o Apelante
pel
a
anulação da r. decisão emanada do Conselho de Sentença, sob a alegação de que esta seria manifestamente contrária às provas dos auto
s, visto que a conduta perpetrada pelo mesmo se adequa àquela prevista no artigo 129 do Código Penal
.

D
epois de
compulsar os autos
,
verifico
que a decisão dos jurados está em consonância com uma das teses debatidas durante a sessão de julgamento, a qual, por sua vez, encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução.

A
materialidade
dos crimes restou incontroversa pelo Auto de Apreensão, pelo Boletim Unificado, pelo Receituário Médico, que não deixam dúvidas sobre a existência do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

A
autoria
restou comprovada pelos depoimentos prestados durante a investigação policial e na instrução processual, notadamente as declarações da vítima, a qual aponta que o apelante nitidamente teve a intenção de provocar o acidente que lhe causou lesões permanentes e que apenas não lhe acarretou o evento morte porque conseguiu desviar sua motocicleta e ser socorrida pelo SAMU
. Vejamos:

‘‘
[...]
Em juízo, a vítima Nilton Cesar Santos de Ataíde informou que lembra que o acusado jogou o carro para cima dela e que estava em zigue-zague, que foi uma colisão de frente e assim que bateu a vítima desviou a motocicleta, tendo o seu braço acertado contra o veículo do réu. Alegou que o réu lhe viu e mesmo assim veio em sua direção, para ocasionar o acidente e lhe matar. Declarou, ainda, que perdeu parte do movimento do seu braço. Ao fim, confirmou suas declarações extrajudiciais de fls.
(...)”

Nessa quadra, não se sustenta a alegação de contrariedade da decisão à prova dos autos, pois todo o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime sobre o apelante, inexistindo neste caderno, como dito, qualquer elemento que contrarie a tese acusatória.

Diante disso, não há como sustentar a alegação de contrariedade da decisão condenatória à prova dos autos, pois o elenco probatório faz recair a autoria do crime, sem a menor dúvida, na pessoa do recorrente.

Ademais, o conjunto probatório coligido aos autos demonstra com certeza que o apelante agiu com
animus necandi,
diante da intenção homicida do apelante, que, além de ocasionar intencionalmente o acidente, após acertar a vítima ainda deu ré no veículo para atropelá-la, sendo que o evento morte apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, já que o SAMU socorreu o ofendido antes que viesse a óbito.

Assim não há como sustentar a alegação de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais, pois o elenco probatório demonstra de forma cristalina o dolo da conduta do acusado, que de forma proposital realizou o acidente que vitimou Nilton Cesar Santos de Ataíde, o qual apenas não veio a óbito por ter sido socorrido pelo SAM
U.

Importa ressaltar, que
a desconstituição da sentença do Tribunal Popular, na hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é, medida excepcional, somente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos Jurados, inexistir lastro probatório mínimo para amparar a decisão emanada.

R
eiterada a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “
possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri
”.

Entretanto, ressalto que, por se tratar de decisão proveniente de Tribunal do Júri, há limitações para eventual reforma de sentença proferida, seja condenatória ou absolutória, razão pela qual a eventual intervenção deste Sodalício em seu conteúdo, deve ser procedida de maneira prudente, pois a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, assegura à instituição do júri a soberania dos veredictos
.

Ademais, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão, razão pela qual entendo que deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, não sendo cabível novo julgamento.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)